Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006810-93.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMILSON ALVES PEREIRA - CPF: 829.296.373-15 (REQUERENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (REQUERIDO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENSÃO – RESCINDIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 621, III DO CPP – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL COM APRESENTAÇÃO DO NOVO EXAME PERICIAL REALIZADO 01 ANO APÓS O PRIMEIRO PELA POLITEC – DIVERGÊNCIA ENTRE EXAMES – RUPTURA HIMENAL E INOCORRÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL NO SEGUNDO EXAME – JUÍZO NÃO ESTÁ VINCULADO AO LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE PERMITEM CONCLUIR A REALIZADO DO CRIME – RUPTURA HIMENAL QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL INCRIMINADOR (ART. 217-A CP) – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INOCÊNCIA DO CONDENADO – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

O fato de se ter novo laudo pericial de 01 (um) ano após o fato e só agora apresentado, não constatando as lesões antes evidenciadas, não exclui, necessariamente a realidade delitiva e a autoria do delito, se por outros meios demonstrados, pois basta o ato libidinoso consoante a norma prevista no artigo 217-A do Código Penal.

Merecem credibilidade, se firmes e coerentes as declarações das testemunhas idôneas, que relatam de forma convincente, nos crimes normalmente praticados na clandestinidade (
clam vobis
).

“O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar, para a formação de sua convicção, elementos outros provados nos autos. Incidência do princípio do livre convencimento do juiz, inscrito no CPP, Art. 157.”
(STJ, REsp no 108.944/DF)

“[...] O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.”
(STJ, AgRg no REsp no 1295387/MS)

Portanto,
é somente aquela estreme de dúvida, revestida de força probatória suficiente para atestar de forma conclusiva a inocência do agente, pois, no bojo desta ação autônoma de impugnação o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve com o prestigio ao caso julgado.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal,
Ramilson Alves Pereira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 217-A combinado com artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, nos autos processuais n. 6261-07.2010.811.0015 (Código 127047), que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Desta decisão, conforme os autos, foi interposto recurso de apelação n. 31.232/2013 pelo revisionando, no qual se negou provimento, mas, de ofício, foi excluída a condenação pelo pagamento da pena de multa.

O requerente alegou que, após a condenação, sobreveio prova nova da sua inocência, consistente em novo exame pericial cujo resultado, por ser contrário aquele realizado à época dos fatos, mostra-se apto a absolvê-lo da acusação anteriormente imputada.

Asseverou que após alguns meses de sua prisão, a companheira do requerente e genitora da menor, a pedido do requerente, procurou novamente a delegacia de polícia e foi atendida pela delegada Dra. Ludmila Zorzetti Vendramel, ocasião em que colocou-a a par dos acontecimentos bem como das dúvidas que tinha sobre os fatos imputados ao seu companheiro, relatando que nunca notou mudança tanto no comportamento da filha de 03 anos, nem ao menos no do padrasto. Ainda, que as professoras nunca lhe comunicaram sobre qualquer mudança no comportamento de sua filha, de forma que estava, completamente, desnorteada, ainda mais, depois da prisão de Ramilson, completando, ainda, que as professoras e conselheiras em diversas oportunidades, lhe diziam que iriam colocá-la na cadeia também.

Afirmou que a Dra. Ludmila Zorzetti Vendramel, solicitou outro exame de corpo de delito na menor Amanda Vitória dos Santos, que foi o realizado no dia 21 de junho de 2011, sob o no 01.05.05.653/2011, tendo procurado a Defensoria Pública, relatando os fatos e, saiu do local com a promessa de que as providências necessárias e relativas ao caso seriam tomadas.

Alegou que, entretanto, em 19 de setembro de 2011, o requerente foi condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado, cuja condenação foi confirmada em 2014, pelo Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso de apelação, e que, revisando os autos da ação penal 6261-07.2010.811.0015, verificou que nenhum outro exame de corpo de delito da menor Amanda Vitória dos Santos aportou os autos.

Asseverou que após a progressão de regime, o requerente, continuou insistindo sobre a existência do laudo, ocasião em que diante da dúvida, a defesa do requerente diligenciou até o IML tendo sido informada que realmente havia sido realizado outro exame de corpo de delito na menor Amanda Vitória dos Santos.

Narrou que
“... na oportunidade, se encontrava no local o médico legista que realizou o segundo exame de corpo de delito, sem entrar em detalhes apresentei a ele as fotos do primeiro exame realizado pelo Dr. Vitor Roberto Sansoni Cardoso Gomes, fui lhe indagando sobre a existência de conjunção carnal, até mesmo se havia sinais de quaisquer lesões, ao que respondeu que aquelas imagens eram normais, que a criança sequer apresentava vermelhidões ou assaduras, a pele estava íntegra e a membrana himenal sem ruptura. Em seguida apresentei-lhes as fotos do segundo laudo foi da mesma forma incisiva, ainda teceu uma explanação completa sobre as imagens a sua frente. Diante dos fatos, deixei-o a par do que aconteceu sobre os laudos, tendo dito ele em tom de brincadeira “o Vitinho errou”, se referindo ao médico legista do primeiro laudo e, se colocou a disposição acaso o judiciário necessite.”
(id. 36893964)

Aduziu que foi realizada justificação criminal no juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca Sinop, onde anexou o Laudo no 01.05.05.653/2011, dando ensejo a presente revisional.

Assim, requereu
“a sua procedência para que o e. TJMT reforme a decisão emanada do Juízo da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo Crime no. 6261-07.2010.811.0015, restabelecendo-se todos os direitos perdidos e resultantes da condenação para restabelecer o Revisionando no seu status quo ante, conforme determina o artigo 627 do Código de Processo Penal bem como o indenizatório com escopo de reparar os danos morais suportados pelo Autor, sejam concedidos a título de danos materiais, todos os direitos, quais seja a remuneração que este percebia na função exercida na época, pedreiro/construtor civil, férias, 13o salário, FGTS, PIS, nos moldes do que determina o artigo 630, parágrafo 1o do Código de Processo Penal, em valor não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)...”
(id. 36893964)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do pedido revisional (id. 39870997), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Revisão Criminal – Estupro de vulnerável. Realização de novo Exame Pericial com resultado contrário àquele realizado à época do fato, conclusivo no sentido da ocorrência de abuso sexual consistente em ato libidinoso e conjunção carnal apresentando ruptura himenal e lesões himenais antigas com perda permanente da virgindade. Justificação Judicial com apresentação do novo exame e consequente laudo. Insuficiência à desconstituição da condenação amparada em exame pericial efetuado que acrescido das demais provas constantes dos autos, conduziu os julgadores ao convencimento pela condenação do requerente.
Parecer pela improcedência do pedido revisional.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Ramilson Alves Pereira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 217-A combinado com artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, nos autos processuais n. 6261-07.2010.811.0015 (Código 127047), que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Desta decisão, conforme os autos, foi interposto recurso de apelação n. 31.232/2013 pelo revisionando, no qual se negou provimento, mas, de ofício, foi excluída a condenação pelo pagamento da pena de multa.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 36895464, transitou em julgado para o acusado Ramilson Alves Pereira, em 25 de julho de 2014.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Apresente revisão funda-se, unicamente, na causa de pedir prevista no inciso III, já que a prova nova da inocência do revisionando encontra se no surgimento de um novo Laudo Pericial com conclusão diversa daquele realizado à época dos fatos que evidenciaria o equívoco do primeiro e consequentemente a sua inocência.

In casu
, os fatos datam do ano de 2010 quando o primeiro Laudo Pericial n. 01.05.05.533/2010, foi realizado em 10 de junho de 2010 ocasião em que as lesões encontradas no corpo da menor de 3 anos de idade, foram assim descritas: (id.36893982)

“HISTÓRICO:

Refere à professora da criança, três anos, que a mesma começou a se queixar de incômodo nos órgãos genitais, notou a presença de secreção fétida. Encaminhada ao Pronto Socorro Municipal foi diagnosticada com vaginite ou vaginose e orientada a trazer no Instituto Médico Legal (IML).

DESCRIÇÃO DAS LESÕES:

Apresenta lesões himenais antigas, extensas, localizadas as 12hs até as 03hs, às 11 e às 07hs, com grande edema do restante da membrana himenal, presença de uma abertura exagerada no introito vaginal e de grande hiperemia de toda a vulva
.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÕES:

...

No exame clinico, há certas manifestações da criança vítima de abuso sexual que devem ser levadas em conta: mudança brusca de comportamento com relação aos amigos, medo de determinadas pessoas ou lugares, recusa ao exame, resposta pronta e imediata negando ter sido tocada por adulto uso de expressões ligadas ao ato sexual, insinuações sobre práticas sexuais, entre outros.

Todavia, em casos suspeitos de atos libidinosos em crianças pequenas, nunca

confirmar um diagnóstico pela simples presença de eritemas e pequenos edemas e excoriações.

No caso presente as lesões himenais mesmo sendo antigas, devido a idade da vítima nos autoriza a concluir pela conjunção carnal, pelo ato libidinoso e pela lesão corporal, esta devido as lacerações no introito vaginal, e a perda permanente da virgindade.

CONCLUSÃO:

As lesões encontradas são compatíveis com o abuso sexual infantil, enquadradas na lesão corporal, no ato libidinoso e na conjunção carnal
...”
(id. 36893982).

Por sua vez, o segundo Laudo Pericial (n. 01.05.05.653/2011), datado de 30 de junho de 2011, ou seja, um ano após a ocorrência do fato, cujo teor apresentou-se, absolutamente oposto ao original, somente foi anexado aos autos em 2018 (oito anos após a sua realização) por ocasião da Justificação, como se prova nova fosse, vejamos:

“HISTÓRICO:

Requisição de exame de corpo de delito não veio acompanhada de boletim de ocorrência. Segundo a mãe veio para exame porque a menor apresente vermelhidão e dor genital há seis meses, desde quando a recebeu do orfanato, onde estava sob a guarda do Conselho Tutelar. Não informa lesões corporais e desconhece ocorrência de crimes sexuais após a mesma estar sob sua guarda.

DESCRIÇÕES DAS LESÕES:

Ausência de lesões corporais.

Ausência de vestígios de ato libidinoso.

Hímem íntegro com entalhes as 10 e 14 horas, e com aspecto de complacente.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÕES:

Periciada não apresenta histórico e não tem lesões corporais.

Periciada não apresenta vestígios de ato libidinoso, como já seria esperado, pelo histórico apresentado.

Periciada com hímem íntegro, sem vestígios de ter havido conjunção carnal.

CONCLUSÃO:

Periciada sem lesões corporais.

Periciada sem vestígios de ato libidinoso.

Periciada sem vestígios de conjunção corporal...”
(id. 36895483 e 36895487).

Entretanto, o simples fato de ter “surgido” novo laudo pericial” realizado 01 (um) ano após o fato e só agora apresentado, não constatando as lesões antes evidenciadas, não exclui, necessariamente, a autoria do delito, se provado por outros meios, pois as rupturas himenais não é elementar do tipo penal incriminador, previsto o artigo 217-A do Código Penal.

Neste contexto, a desconstituição dos elementos probatórios constantes dos autos, examinados pelo juízo de primeiro grau e reexaminados pelo e. Tribunal de Justiça, à vista de um laudo superveniente e contrário àquele realizado à época do fato, não é providência tão singela. A uma, por que como é de conhecimento de todos aqueles que militam na atividade jurisdicional, o juiz não está adstrito ao laudo pericial à formação do seu convencimento. A duas, por que o documento ora apresentado não se mostra suficiente à desconstituição do arcabouço probatório existente nos autos principais.

Igualmente o requerente no recurso de apelação, interposto em 04 de fevereiro de 2013, nas razões aponta a validade do laudo pericial à comprovação da materialidade do delito, aduzindo, entretanto que,
verbis
:

(...) Excelência, o caso em questão é de extrema gravidade, inconcebível, pois a vítima, criança, sem defesa, sofreu além da violência sexual, danos psicológicos que poderão se prolongar por toda a sua vida. O laudo pericial no 01.05.05.533/2010, fls. 27/35, confirma que as lesões encontradas na vítima Amanda Vitória dos Santos são compatíveis com abuso sexual infantil, enquadradas na lesão corporal, no ato libidinoso e na conjunção carnal. Assim, evidenciada está a materialidade do delito.

Todavia, a autoria delitiva imputada ao apelante não se comprovou de forma segura.

A sentença condenatória merece ser reformada.

Nos dois depoimentos que foi inquirido, na fase policial e em juízo, o apelante nega veementemente que tenha praticado qualquer ato de conjunção carnal ou ato libidinoso com a enteada Amanda, mas indica a possibilidade de ser o irmão Lucas, o abusador da criança Amanda, sendo que na época dos fatos Lucas tinha 9 anos de idade.
(id. 36895461, p. 05)

Ademais,
in casu
, a autoria delitiva ficou comprovada pelos testemunhos da diretora da creche que a criança frequentava, Sra. Camila Souza Silva que, tanto na Delegacia de Polícia como em juízo, no sentido de que,
verbis
:

“... a professora da Amanda vinha observando o seu comportamento no banho e
notou que sua vagina estava muito vermelha, momento em que chamou a declarante para observar tal fato
, e de imediato convocaram a presença da mãe no intuito de obter alguma informação “jogar um verde”, fizeram muitas perguntas como o horário de trabalho, com quem a criança ficava, alertaram, porém a mãe da vítima se mostrava dispersa e não tomou nenhum tipo de providência. Que o ato continuou a acontecer e ela acionou o Conselho Tutelar. A professora acompanhou a perícia e o médico atestou a prática delitiva
que observou algumas vezes o acusado ir buscar a menor e ela se mostrava apreensiva, que ele falava muito alto e era muito agressivo, agitado, inquieto e que demonstrava estar sob o efeito de droga, que chegava e saia com pressa para ninguém observar o seu comportamento
. Que quando chamaram a mãe para conversar e tentar alertá-la aquela falou que não tinha conhecimento, porém a declarante acha que ela teria suspeitado e conversado com seu marido, no entanto,
ambos jogaram a culpa no menor de Rodrigo de 9 anos irmão da vítima
...”
(Mídia digital, id. 36895463).

Igualmente,
Cléia Pires dos Santos
, professora da vítima, prestou seu depoimento na fase inquisitorial, e também confirmou em juízo,
in verbis:

“... Que era professora da menor, e como ela ficava o tempo integral na creche passou a observar seu comportamento,
que a criança sempre se queixava de dor, que não se relacionava com outras crianças
, que ela é delicada e no banho passou a observar que sua vagina estava muito vermelha, inchada e ela passou a apresentar problemas ao andar.
Que quando o padrasto ia busca-la ficava com muito medo, que ela se agarrava na perna da declarante e não queria ir para casa, que quando ia tomar banho ela apontava a genitália e falava que estava “dodói”
. Que um dia a monitora e a declarante viram a sua vagina e observaram que estava muito irritada, com odor forte e que não era caso de assaduras, que o padrasto da vítima era muito agressivo, já chegava à creche gritando, e ela ficava com muito medo, e a partir daí acionaram o conselho tutelar. Que quando chegava próximo ao horário de buscá-la ela pedia colo, e a declarante entendia que essa reação era um pedido de proteção, mas que a menor nunca falou porque tinha problema na fala.
Que acompanhou a perícia e o perito mostrou e explicou certinho que a criança havia sido abusada sexualmente, que inclusive o abuso era bem avançado
.
Que quando o irmão ia busca-la ela saia correndo feliz e sorrindo, por outro lado ao ver padrasto ela mudava seu comportamento
. Que chamaram a mãe da menor e alertaram sobre o ato, no entanto a mãe questionou que talvez quem estaria cometendo o ato seria seu filho Lucas de 9 anos. Que acha muito estranho que após o comunicado o menor Lucas passou a busca-la mais vezes. Que o padrasto não tratava a menor com carinho ou afeição...”

A testemunha
Maria Aparecida Soares Clemente,
Conselheira Tutelar, prestou seu depoimento na fase inquisitorial, e ao depois em juízo,
in verbis:

“... Que a professora e a diretora da creche comunicaram que a menor apresentava dificuldades para andar e sua vagina se mostrava muito vermelha e inchada.
Que na hora do banho reclamava de dor na genitália, e como a menor tinha 3 anos, levou-a ao pediatra e esta aconselhou a procurar a psicóloga a qual fez o atendimento
. Que posteriormente registrou o boletim de ocorrência e
o legista ao olhar a criança se assustou e comentou que sua vagina estava muito vermelha e machucada e concluiu que a criança teria sofrido abuso sexual
. Que a
psicóloga confirmou que teria sido o pai
. Que o menor Lucas ao ser avaliado pela psicóloga começou a chorar e falou que seu padrasto pediu-lhe para confessar que ele abusava de sua irmã, caso contrario iria para o sítio da avó.
Que a menor ao ver seu irmão se mostrava muito feliz sorridente e o beijava como demonstração de carinho
, no entanto
a menor ao ver seu padrasto se demonstrava assustada e tentava se esconder dele
...”

Ainda, a testemunha
Silvana Bispo dos Santos
, tia da vítima, prestou depoimento em juízo,
in verbis:

“... Que sua outra irmã lhe contou que o Robson havia estuprado a Amanda, que ela ligou para a mãe da menor e ela chorando falou que prenderam o acusado como suspeito do crime. Que o réu apontava o menor Lucas como o autor do crime, e que o menor Lucas “detesta e odeia” o acusado e este “odiava” o menor. Que tanto o Lucas quanto a Amanda apresentavam medo do acusado, que tinha conhecimento que o réu era viciado em droga, que sua irmã Rosangela quem confirmou. Que ele era muito agressivo e batia muito na ex-esposa que “faltava matar”. Que ele era muito estranho, pois não tinha família, ninguém tinha conhecimento de suas origens e que ele se apresentava com outro nome, mas nunca falou o porquê e quando a declarante o perguntou ele disse que não era de seu interesse. Que sua irmã afirma que não tinha conhecimento do abuso. Que não foi o Lucas que abusou da menor, pois ele trata a irmã com muito carinho...”

A
psicóloga
Maria Angélica Dornellas Dias,
em juízo consignou que
:

“... Que a criança foi encaminhada pela professora e conselho tutelar, que foi um fato que causou grande estarrecimento, pois chocou a sociedade. Que fez dois atendimentos com a Amanda, que utilizando os métodos para esse estudo
a criança expressou que o “pai” lhe introduzia o pênis na boca e na vagina.
Que
não restou qualquer tipo de dúvidas sobre a pratica delitiva
, que a menor não demonstrou ao fato através de palavras, pois ela apresenta dificuldades na fala, no entanto, é uma criança que entende e tem um juízo de realidade, pois ao ser perguntado “se sua mamãe sabia que o papai judiava dela” ela confirmou que sim. Que a criança expressa e demonstra seus sentimentos através de gestos, porém não tem a complexidade de transformar isso em diálogo ou discurso.
Que a menor se demonstrada arredia, triste e hostil, pois ficou por um período no abrigo, atualmente reside na Comarca de Peixoto de Azevedo. Que a mãe em nenhum momento afirmou que tinha conhecimento
. Que quando o irmão ia buscar a menor na creche ela saia feliz e sorridente,
porém quando o padrasto ia busca-la ela saia triste e com muito medo.
Que o acusado apontava o menor Lucas de 9 anos, irmão da criança, como o autor do crime. Que ao ser avaliado o Lucas não tinha o discernimento sobre o teor das perguntas. Que ao sair da sala, a mãe dos menores perguntou em tom de afirmação o seguinte “foi você filho, porque se foi você que fez isso com sua irmã tudo vai se resolver e ficar bem”.
Que a declarante entendeu isso como se a genitora tivesse a intenção de induzir o menor a confessar o crime e proteger o padrasto para que nada de mal o acontecesse ou fosse violentado no presídio.
Que ela posteriormente afirmou a Lucas que não era para ele se sentir culpado nem assumir a culpa de por um crime que não cometeu e o menor falou que não queria voltar para casa que sentia muito medo do que lhe aconteceria. Que o padrasto era agressivo e lhe batia muito e ainda relatou que sua mãe preferia seu padrasto a ele, pois sua mãe era apaixonada e submissa ao réu...”

Assim, em absoluta consonância com a prova pericial realizada à época dos fatos, ressaltando ainda que embora um menor de apenas 09 anos (irmão da vítima) tenha sido apontado o autor do crime, a acusação não se sustenta pois, extrai-se desses mesmos depoimentos que, se de um lado a vítima tinha adoração pela criança acusada, de outro, tinha pavor do requerente, pessoa que segundo consta dos autos é dada à prática criminosa, pois, ao tempo do recebimento da denúncia, ao dizer da necessidade da segregação do requerente, o juízo ressaltou que
... o acusado responde pela prática de outra ação penal pela prática de homicídio e ocultação de cadáver (art. 121, par. 2o, II, III, IV e art. 211 do Código Penal), na Comarca de Samambaia-DF (11a Vara do Júri) tendo foragido do distrito da culpa em 2005
, frustrando a aplicação da lei penal.

Não obstante as provas careadas nos autos, o fato é que, nos crimes da espécie, a prova técnica não é indispensável à verificação da ocorrência do crime, nem ao menos da sua autoria. Veja-se:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ATINENTE À DEBILIDADE MENTAL DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO DE EXAME PERICIAL ESPECÍFICO QUE É PRESCINDÍVEL – ATESTADO MÉDICO, EXAME PERICIAL DE CONJUNÇÃO CARNAL, TESTEMUNHO DE PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA A VÍTIMA HÁ ANOS, ALÉM DE OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A DEFICIÊNCIA COGNITIVA DA OFENDIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO ACUSADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais comprovaram de maneira indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória.

De ofício, excluída a pena de multa fixada, por não haver cominação na norma penal incriminadora.”
(N.U 0000785-63.2010.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

É cediço que o juízo não está vinculado às conclusões periciais, haja vista a vigência, no âmbito do processo penal brasileiro, do princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. A pretendida absolvição do paciente ante a ausência de prova da vulnerabilidade da vítima é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 3. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado.

4. O magistrado singular não está vinculado às conclusões da perícia, de modo que, ainda que o laudo não tivesse atestado a vulnerabilidade da vítima, o que não ocorreu, a existência de fundamentação apta a justificar a incapacidade da ofendida de compreender o caráter ilícito dos fatos é suficiente para a manutenção da condenação do paciente.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR NÃO CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O artigo 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado, ou quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema, exatamente como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 469.930/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018)

Ademais,
o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
“podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”
(CPP, art. 182).

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO QUALIFICADO POR SER A VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) E MAIOR DE 14 (QUATORZE) ANOS E AGRAVADO PELA RELAÇÃO DE AFINIDADE, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA - CONTRARIEDADE ENTRE A SENTENÇA E A PROVA DOS AUTOS – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO QUE TANGE À DOSIMETRIA – VIA INADEQUADA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JUIZ DA CAUSA NÃO ESTÁ VINCULADO AO LAUDO PERICIAL - AÇÃO IMPROCEDENTE.

“Não é a revisional a via adequada para reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.” (TJMT, RC no 62772/2014)

“O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar, para a formação de sua convicção, elementos outros provados nos autos. Incidência do princípio do livre convencimento do juiz, inscrito no CPP, Art. 157.” (STJ, REsp no 108.944/DF) “[...] O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.” (STJ, AgRg no REsp no 1295387/MS)
(N.U 0069327-64.2014.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015)

Igualmente, em casos onde o estupro não inclui a conjunção carnal (o que não é o caso dos autos) onde o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL QUE NÃO ATACA A DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Do agravo em recurso especial não se conheceu por ausência de impugnação a todos os fundamentos do despacho de inadmissibilidade.

2. No presente regimental, o agravante limita-se a afirmar genericamente que os pontos da decisão foram impugnados. Reitera, no mais, a argumentação expendida no recuso especial.

3. Cabe ao agravante, nas razões do agravo regimental, trazer argumentos válidos e suficientes para contestar a decisão impugnada, sob pena de aplicação, mais uma vez, do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios.

5. Desconstituir a condenação do acusado implica em exame aprofundado de prova, inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Portanto, se a prova da materialidade, pode ser aferida por outras provas, e se os autos possuem lastro probatório inquestionável sobre a autoria delitiva, não há falar-se em “prova nova” da inocência do requerente.

Logo, não evidencio contrariedade à prova dos autos, apta a autorizar a revisão criminal.

Igualmente o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.”
(AgRg no REsp no 1295387/MS - Relator Min.Jorge Mussi – 18.11.2014)

Por todo exposto,
julgo

improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Ramilson Alves Pereira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 217-A combinado com artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, nos autos processuais n. 6261-07.2010.811.0015 (Código 127047), que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Desta decisão, conforme os autos, foi interposto recurso de apelação n. 31.232/2013 pelo revisionando, no qual se negou provimento, mas, de ofício, foi excluída a condenação pelo pagamento da pena de multa.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 36895464, transitou em julgado para o acusado Ramilson Alves Pereira, em 25 de julho de 2014.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Apresente revisão funda-se, unicamente, na causa de pedir prevista no inciso III, já que a prova nova da inocência do revisionando encontra se no surgimento de um novo Laudo Pericial com conclusão diversa daquele realizado à época dos fatos que evidenciaria o equívoco do primeiro e consequentemente a sua inocência.

In casu
, os fatos datam do ano de 2010 quando o primeiro Laudo Pericial n. 01.05.05.533/2010, foi realizado em 10 de junho de 2010 ocasião em que as lesões encontradas no corpo da menor de 3 anos de idade, foram assim descritas: (id.36893982)

“HISTÓRICO:

Refere à professora da criança, três anos, que a mesma começou a se queixar de incômodo nos órgãos genitais, notou a presença de secreção fétida. Encaminhada ao Pronto Socorro Municipal foi diagnosticada com vaginite ou vaginose e orientada a trazer no Instituto Médico Legal (IML).

DESCRIÇÃO DAS LESÕES:

Apresenta lesões himenais antigas, extensas, localizadas as 12hs até as 03hs, às 11 e às 07hs, com grande edema do restante da membrana himenal, presença de uma abertura exagerada no introito vaginal e de grande hiperemia de toda a vulva
.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÕES:

...

No exame clinico, há certas manifestações da criança vítima de abuso sexual que devem ser levadas em conta: mudança brusca de comportamento com relação aos amigos, medo de determinadas pessoas ou lugares, recusa ao exame, resposta pronta e imediata negando ter sido tocada por adulto uso de expressões ligadas ao ato sexual, insinuações sobre práticas sexuais, entre outros.

Todavia, em casos suspeitos de atos libidinosos em crianças pequenas, nunca

confirmar um diagnóstico pela simples presença de eritemas e pequenos edemas e excoriações.

No caso presente as lesões himenais mesmo sendo antigas, devido a idade da vítima nos autoriza a concluir pela conjunção carnal, pelo ato libidinoso e pela lesão corporal, esta devido as lacerações no introito vaginal, e a perda permanente da virgindade.

CONCLUSÃO:

As lesões encontradas são compatíveis com o abuso sexual infantil, enquadradas na lesão corporal, no ato libidinoso e na conjunção carnal
...”
(id. 36893982).

Por sua vez, o segundo Laudo Pericial (n. 01.05.05.653/2011), datado de 30 de junho de 2011, ou seja, um ano após a ocorrência do fato, cujo teor apresentou-se, absolutamente oposto ao original, somente foi anexado aos autos em 2018 (oito anos após a sua realização) por ocasião da Justificação, como se prova nova fosse, vejamos:

“HISTÓRICO:

Requisição de exame de corpo de delito não veio acompanhada de boletim de ocorrência. Segundo a mãe veio para exame porque a menor apresente vermelhidão e dor genital há seis meses, desde quando a recebeu do orfanato, onde estava sob a guarda do Conselho Tutelar. Não informa lesões corporais e desconhece ocorrência de crimes sexuais após a mesma estar sob sua guarda.

DESCRIÇÕES DAS LESÕES:

Ausência de lesões corporais.

Ausência de vestígios de ato libidinoso.

Hímem íntegro com entalhes as 10 e 14 horas, e com aspecto de complacente.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÕES:

Periciada não apresenta histórico e não tem lesões corporais.

Periciada não apresenta vestígios de ato libidinoso, como já seria esperado, pelo histórico apresentado.

Periciada com hímem íntegro, sem vestígios de ter havido conjunção carnal.

CONCLUSÃO:

Periciada sem lesões corporais.

Periciada sem vestígios de ato libidinoso.

Periciada sem vestígios de conjunção corporal...”
(id. 36895483 e 36895487).

Entretanto, o simples fato de ter “surgido” novo laudo pericial” realizado 01 (um) ano após o fato e só agora apresentado, não constatando as lesões antes evidenciadas, não exclui, necessariamente, a autoria do delito, se provado por outros meios, pois as rupturas himenais não é elementar do tipo penal incriminador, previsto o artigo 217-A do Código Penal.

Neste contexto, a desconstituição dos elementos probatórios constantes dos autos, examinados pelo juízo de primeiro grau e reexaminados pelo e. Tribunal de Justiça, à vista de um laudo superveniente e contrário àquele realizado à época do fato, não é providência tão singela. A uma, por que como é de conhecimento de todos aqueles que militam na atividade jurisdicional, o juiz não está adstrito ao laudo pericial à formação do seu convencimento. A duas, por que o documento ora apresentado não se mostra suficiente à desconstituição do arcabouço probatório existente nos autos principais.

Igualmente o requerente no recurso de apelação, interposto em 04 de fevereiro de 2013, nas razões aponta a validade do laudo pericial à comprovação da materialidade do delito, aduzindo, entretanto que,
verbis
:

(...) Excelência, o caso em questão é de extrema gravidade, inconcebível, pois a vítima, criança, sem defesa, sofreu além da violência sexual, danos psicológicos que poderão se prolongar por toda a sua vida. O laudo pericial no 01.05.05.533/2010, fls. 27/35, confirma que as lesões encontradas na vítima Amanda Vitória dos Santos são compatíveis com abuso sexual infantil, enquadradas na lesão corporal, no ato libidinoso e na conjunção carnal. Assim, evidenciada está a materialidade do delito.

Todavia, a autoria delitiva imputada ao apelante não se comprovou de forma segura.

A sentença condenatória merece ser reformada.

Nos dois depoimentos que foi inquirido, na fase policial e em juízo, o apelante nega veementemente que tenha praticado qualquer ato de conjunção carnal ou ato libidinoso com a enteada Amanda, mas indica a possibilidade de ser o irmão Lucas, o abusador da criança Amanda, sendo que na época dos fatos Lucas tinha 9 anos de idade.
(id. 36895461, p. 05)

Ademais,
in casu
, a autoria delitiva ficou comprovada pelos testemunhos da diretora da creche que a criança frequentava, Sra. Camila Souza Silva que, tanto na Delegacia de Polícia como em juízo, no sentido de que,
verbis
:

“... a professora da Amanda vinha observando o seu comportamento no banho e
notou que sua vagina estava muito vermelha, momento em que chamou a declarante para observar tal fato
, e de imediato convocaram a presença da mãe no intuito de obter alguma informação “jogar um verde”, fizeram muitas perguntas como o horário de trabalho, com quem a criança ficava, alertaram, porém a mãe da vítima se mostrava dispersa e não tomou nenhum tipo de providência. Que o ato continuou a acontecer e ela acionou o Conselho Tutelar. A professora acompanhou a perícia e o médico atestou a prática delitiva
que observou algumas vezes o acusado ir buscar a menor e ela se mostrava apreensiva, que ele falava muito alto e era muito agressivo, agitado, inquieto e que demonstrava estar sob o efeito de droga, que chegava e saia com pressa para ninguém observar o seu comportamento
. Que quando chamaram a mãe para conversar e tentar alertá-la aquela falou que não tinha conhecimento, porém a declarante acha que ela teria suspeitado e conversado com seu marido, no entanto,
ambos jogaram a culpa no menor de Rodrigo de 9 anos irmão da vítima
...”
(Mídia digital, id. 36895463).

Igualmente,
Cléia Pires dos Santos
, professora da vítima, prestou seu depoimento na fase inquisitorial, e também confirmou em juízo,
in verbis:

“... Que era professora da menor, e como ela ficava o tempo integral na creche passou a observar seu comportamento,
que a criança sempre se queixava de dor, que não se relacionava com outras crianças
, que ela é delicada e no banho passou a observar que sua vagina estava muito vermelha, inchada e ela passou a apresentar problemas ao andar.
Que quando o padrasto ia busca-la ficava com muito medo, que ela se agarrava na perna da declarante e não queria ir para casa, que quando ia tomar banho ela apontava a genitália e falava que estava “dodói”
. Que um dia a monitora e a declarante viram a sua vagina e observaram que estava muito irritada, com odor forte e que não era caso de assaduras, que o padrasto da vítima era muito agressivo, já chegava à creche gritando, e ela ficava com muito medo, e a partir daí acionaram o conselho tutelar. Que quando chegava próximo ao horário de buscá-la ela pedia colo, e a declarante entendia que essa reação era um pedido de proteção, mas que a menor nunca falou porque tinha problema na fala.
Que acompanhou a perícia e o perito mostrou e explicou certinho que a criança havia sido abusada sexualmente, que inclusive o abuso era bem avançado
.
Que quando o irmão ia busca-la ela saia correndo feliz e sorrindo, por outro lado ao ver padrasto ela mudava seu comportamento
. Que chamaram a mãe da menor e alertaram sobre o ato, no entanto a mãe questionou que talvez quem estaria cometendo o ato seria seu filho Lucas de 9 anos. Que acha muito estranho que após o comunicado o menor Lucas passou a busca-la mais vezes. Que o padrasto não tratava a menor com carinho ou afeição...”

A testemunha
Maria Aparecida Soares Clemente,
Conselheira Tutelar, prestou seu depoimento na fase inquisitorial, e ao depois em juízo,
in verbis:

“... Que a professora e a diretora da creche comunicaram que a menor apresentava dificuldades para andar e sua vagina se mostrava muito vermelha e inchada.
Que na hora do banho reclamava de dor na genitália, e como a menor tinha 3 anos, levou-a ao pediatra e esta aconselhou a procurar a psicóloga a qual fez o atendimento
. Que posteriormente registrou o boletim de ocorrência e
o legista ao olhar a criança se assustou e comentou que sua vagina estava muito vermelha e machucada e concluiu que a criança teria sofrido abuso sexual
. Que a
psicóloga confirmou que teria sido o pai
. Que o menor Lucas ao ser avaliado pela psicóloga começou a chorar e falou que seu padrasto pediu-lhe para confessar que ele abusava de sua irmã, caso contrario iria para o sítio da avó.
Que a menor ao ver seu irmão se mostrava muito feliz sorridente e o beijava como demonstração de carinho
, no entanto
a menor ao ver seu padrasto se demonstrava assustada e tentava se esconder dele
...”

Ainda, a testemunha
Silvana Bispo dos Santos
, tia da vítima, prestou depoimento em juízo,
in verbis:

“... Que sua outra irmã lhe contou que o Robson havia estuprado a Amanda, que ela ligou para a mãe da menor e ela chorando falou que prenderam o acusado como suspeito do crime. Que o réu apontava o menor Lucas como o autor do crime, e que o menor Lucas “detesta e odeia” o acusado e este “odiava” o menor. Que tanto o Lucas quanto a Amanda apresentavam medo do acusado, que tinha conhecimento que o réu era viciado em droga, que sua irmã Rosangela quem confirmou. Que ele era muito agressivo e batia muito na ex-esposa que “faltava matar”. Que ele era muito estranho, pois não tinha família, ninguém tinha conhecimento de suas origens e que ele se apresentava com outro nome, mas nunca falou o porquê e quando a declarante o perguntou ele disse que não era de seu interesse. Que sua irmã afirma que não tinha conhecimento do abuso. Que não foi o Lucas que abusou da menor, pois ele trata a irmã com muito carinho...”

A
psicóloga
Maria Angélica Dornellas Dias,
em juízo consignou que
:

“... Que a criança foi encaminhada pela professora e conselho tutelar, que foi um fato que causou grande estarrecimento, pois chocou a sociedade. Que fez dois atendimentos com a Amanda, que utilizando os métodos para esse estudo
a criança expressou que o “pai” lhe introduzia o pênis na boca e na vagina.
Que
não restou qualquer tipo de dúvidas sobre a pratica delitiva
, que a menor não demonstrou ao fato através de palavras, pois ela apresenta dificuldades na fala, no entanto, é uma criança que entende e tem um juízo de realidade, pois ao ser perguntado “se sua mamãe sabia que o papai judiava dela” ela confirmou que sim. Que a criança expressa e demonstra seus sentimentos através de gestos, porém não tem a complexidade de transformar isso em diálogo ou discurso.
Que a menor se demonstrada arredia, triste e hostil, pois ficou por um período no abrigo, atualmente reside na Comarca de Peixoto de Azevedo. Que a mãe em nenhum momento afirmou que tinha conhecimento
. Que quando o irmão ia buscar a menor na creche ela saia feliz e sorridente,
porém quando o padrasto ia busca-la ela saia triste e com muito medo.
Que o acusado apontava o menor Lucas de 9 anos, irmão da criança, como o autor do crime. Que ao ser avaliado o Lucas não tinha o discernimento sobre o teor das perguntas. Que ao sair da sala, a mãe dos menores perguntou em tom de afirmação o seguinte “foi você filho, porque se foi você que fez isso com sua irmã tudo vai se resolver e ficar bem”.
Que a declarante entendeu isso como se a genitora tivesse a intenção de induzir o menor a confessar o crime e proteger o padrasto para que nada de mal o acontecesse ou fosse violentado no presídio.
Que ela posteriormente afirmou a Lucas que não era para ele se sentir culpado nem assumir a culpa de por um crime que não cometeu e o menor falou que não queria voltar para casa que sentia muito medo do que lhe aconteceria. Que o padrasto era agressivo e lhe batia muito e ainda relatou que sua mãe preferia seu padrasto a ele, pois sua mãe era apaixonada e submissa ao réu...”

Assim, em absoluta consonância com a prova pericial realizada à época dos fatos, ressaltando ainda que embora um menor de apenas 09 anos (irmão da vítima) tenha sido apontado o autor do crime, a acusação não se sustenta pois, extrai-se desses mesmos depoimentos que, se de um lado a vítima tinha adoração pela criança acusada, de outro, tinha pavor do requerente, pessoa que segundo consta dos autos é dada à prática criminosa, pois, ao tempo do recebimento da denúncia, ao dizer da necessidade da segregação do requerente, o juízo ressaltou que
... o acusado responde pela prática de outra ação penal pela prática de homicídio e ocultação de cadáver (art. 121, par. 2o, II, III, IV e art. 211 do Código Penal), na Comarca de Samambaia-DF (11a Vara do Júri) tendo foragido do distrito da culpa em 2005
, frustrando a aplicação da lei penal.

Não obstante as provas careadas nos autos, o fato é que, nos crimes da espécie, a prova técnica não é indispensável à verificação da ocorrência do crime, nem ao menos da sua autoria. Veja-se:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ATINENTE À DEBILIDADE MENTAL DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO DE EXAME PERICIAL ESPECÍFICO QUE É PRESCINDÍVEL – ATESTADO MÉDICO, EXAME PERICIAL DE CONJUNÇÃO CARNAL, TESTEMUNHO DE PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA A VÍTIMA HÁ ANOS, ALÉM DE OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A DEFICIÊNCIA COGNITIVA DA OFENDIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AO ACUSADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais comprovaram de maneira indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória.

De ofício, excluída a pena de multa fixada, por não haver cominação na norma penal incriminadora.”
(N.U 0000785-63.2010.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

É cediço que o juízo não está vinculado às conclusões periciais, haja vista a vigência, no âmbito do processo penal brasileiro, do princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. A pretendida absolvição do paciente ante a ausência de prova da vulnerabilidade da vítima é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 3. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado.

4. O magistrado singular não está vinculado às conclusões da perícia, de modo que, ainda que o laudo não tivesse atestado a vulnerabilidade da vítima, o que não ocorreu, a existência de fundamentação apta a justificar a incapacidade da ofendida de compreender o caráter ilícito dos fatos é suficiente para a manutenção da condenação do paciente.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR NÃO CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O artigo 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado, ou quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema, exatamente como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 469.930/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018)

Ademais,
o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
“podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”
(CPP, art. 182).

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO QUALIFICADO POR SER A VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) E MAIOR DE 14 (QUATORZE) ANOS E AGRAVADO PELA RELAÇÃO DE AFINIDADE, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA - CONTRARIEDADE ENTRE A SENTENÇA E A PROVA DOS AUTOS – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO QUE TANGE À DOSIMETRIA – VIA INADEQUADA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JUIZ DA CAUSA NÃO ESTÁ VINCULADO AO LAUDO PERICIAL - AÇÃO IMPROCEDENTE.

“Não é a revisional a via adequada para reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.” (TJMT, RC no 62772/2014)

“O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar, para a formação de sua convicção, elementos outros provados nos autos. Incidência do princípio do livre convencimento do juiz, inscrito no CPP, Art. 157.” (STJ, REsp no 108.944/DF) “[...] O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.” (STJ, AgRg no REsp no 1295387/MS)
(N.U 0069327-64.2014.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015)

Igualmente, em casos onde o estupro não inclui a conjunção carnal (o que não é o caso dos autos) onde o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL QUE NÃO ATACA A DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Do agravo em recurso especial não se conheceu por ausência de impugnação a todos os fundamentos do despacho de inadmissibilidade.

2. No presente regimental, o agravante limita-se a afirmar genericamente que os pontos da decisão foram impugnados. Reitera, no mais, a argumentação expendida no recuso especial.

3. Cabe ao agravante, nas razões do agravo regimental, trazer argumentos válidos e suficientes para contestar a decisão impugnada, sob pena de aplicação, mais uma vez, do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios.

5. Desconstituir a condenação do acusado implica em exame aprofundado de prova, inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Portanto, se a prova da materialidade, pode ser aferida por outras provas, e se os autos possuem lastro probatório inquestionável sobre a autoria delitiva, não há falar-se em “prova nova” da inocência do requerente.

Logo, não evidencio contrariedade à prova dos autos, apta a autorizar a revisão criminal.

Igualmente o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.”
(AgRg no REsp no 1295387/MS - Relator Min.Jorge Mussi – 18.11.2014)

Por todo exposto,
julgo

improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

PJe

Revisão Criminal n. 1006810-93.2020.8.11.0000

Requerente:
Ramilson Alves Pereira

V O T O

Como relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Ramilson Alves Pereira
com o escopo de rescindir a sentença que o condenou pela prática do delito capitulado no artigo 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal, a fim de ser absolvido dessa imputação.

Em síntese, o requerente alega que o Laudo Pericial n. 01.05.05/653/2011, elaborado pela POLITEC à época em que tramitava a ação penal, porém não juntado aos respectivos autos, atesta a inexistência de lesão himenal na vítima, contradizendo o laudo pericial efetivamente encartado naquele caderno processual.

Nesse sentido, argumenta que o novo elemento probatório, obtido em processo de justificação, é apto a demonstrar a inocorrência de conjunção carnal e, consequentemente, ensejar a reforma da sentença.

Além da sua absolvição, requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de valor “
não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais
” a título de danos materiais e morais.

Iniciado o julgamento, o relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pela improcedência da ação, no que foi acompanhado pela revisora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, e pelo Exmo. Sr. Des. Marcos Machado.

Pedi vista dos autos para estudar o caso em maior profundidade, em virtude da suposta incongruência entre os dois laudos, porém, após detido exame do feito, concluo que assiste razão ao eminente relator.

Conquanto o ônus probatório na revisão criminal seja do requerente, isso não significa que ele tenha o dever de demonstrar
sua inocência
ou a
não ocorrência do crime,
ainda que seja ideal que o faça. Com efeito, para a rescisão da sentença ou acórdão condenatório, basta que o requerente desconstitua o juízo de certeza alcançado na ação penal a ponto de fazer surgir, no convencimento do órgão colegiado revisor, a
dúvida razoável
acerca do fato, uma vez que, no processo penal, a dúvida sempre

beneficia o acusado.

Todavia, na espécie, a certeza sobre a responsabilidade do requerente, acobertada pelo manto da coisa julgada, não foi dissipada.

Inicialmente, conquanto o “novo” laudo pericial apresentado pelo requerente coloque em xeque as conclusões do primeiro, constata-se que a conjunção carnal propriamente dita não teria sido o único ato libidinoso perpetrado contra a vítima, caracterizador do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do CP. Afinal, a denúncia narrava – e a sentença reconheceu – que, “
em diversas oportunidades, sempre na ausência da genitora da vítima, o indiciado
introduziu seu pênis na boca
e na vagina da criança
”, e que, “
em tais ocasiões, também
passou os dedos na genitália da vítima
” (Id. n. 36893965, p. 2; destaquei).

Diga-se de passagem que o segundo laudo – confeccionado aproximadamente um ano após os fatos – também registra que o hímen da vítima possui “
aspecto complacente
”, o que significa que poderia haver penetração sem que ocorresse o rompimento himenal (https://www.direitonet.com.br/resumos/exibir/66/Sexologia-forense – consultado em 17.11.2020)

Além disso, entendo que, para que fosse possível descartar por completo o primeiro laudo, seria necessário perquirir com maior cautela as razões que ensejaram a aparente divergência entre os peritos – exemplificativamente, mediante a inquirição dos dois profissionais e/ou formulação de quesitos complementares, o que deveria ter sido providenciado pelo requerente no processo de justificação.

Ademais, como bem salientado pelo douto relator, o próprio requerente, nas razões do recurso de apelação que viria a ser julgado pela Terceira Câmara Criminal, reconheceu a validade do laudo original para a comprovação da materialidade delitiva. Isso porque sua tese não era de
não ocorrência
do crime, mas sim de
negativa de autoria
, apontando como possível “culpado” o menor Lucas, irmão da vítima, com apenas 9 anos de idade à época dos fatos.

Convém salientar que Lucas, inclusive, confidenciou a

familiares ter sido forçado pelo requerente a assumir a autoria dos abusos sofridos por sua irmã.

Feitos esses registros, observo que subsistem elementos probatórios suficientes para a manutenção do título condenatório, em especial os relatórios de avaliação psicológica e as declarações prestadas em delegacia e sob o crivo do contraditório pela diretora da creche que a ofendida frequentava, Sra. Camila Souza Silva, pela professora da vítima, Sra. Cléia Pires dos Santos, pela conselheira tutelar Maria Aparecida Soares Clemente, pela psicóloga Maria Angélica Dornellas Dias e pela Sra. Silvana Bispo dos Santos, tia da ofendida, todas firmes e convergentes no sentido de apontar o requerente como o autor da violência sexual suportada pela criança.

Diante do exposto, sem delongas, acompanho o relator e
julgo improcedente
a revisão, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020